Tribunal: TJES
Processo: 5012019-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Compromisso
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012019-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPOSITO CAPIXABA LOGISTICA LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida quando demonstrada a fragilidade financeira do requerente.

2.
Ostenta presunção relativa a declaração de hipossuficiência da parte, para fins de usufruir dos beneplácitos da gratuidade da justiça, sendo possível, entretanto, que o magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante, pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de sua comprovação pela parte para fins de concessão do beneplácito. Precedentes do STJ.

3.
Hipótese dos autos, que apesar de constituir o mérito recursal, a agravante quedou-se inerte e não se desincumbiu de seu ônus comprovar documentalmente sua receita e despesas contemporânea a interposição do recurso, que somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o exercício de suas atividades, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

4.
Recurso desprovido. Indeferimento da gratuidade confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012019-85.2022.8.08.0000

AGVTE
:
DEPÓSITO CAPIXABA LOGÍSTICA LTDA

AGVDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEPÓSITO CAPIXABA LOGÍSTICA LTDA
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos dos Embargos à Execução
(
processo nº
0010602-57.2019.8.08.0011
)
opostos em face do Ministério Público Estadual
,
indeferiu-lhe os beneplácitos da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a Agravante sustenta que o indeferimento do benefício pleiteado viola o seu direito de ação. Ventila, outrossim, que não possui condição de arcar com as custas do processo.

Pois bem. Feitas essas breves considerações, entendo por
negar
provimento
ao presente recurso.

E assim registro, por entender que no caso dos autos não há comprovação de que a Recorrente reúne as condições necessárias ao deferimento da gratuidade de justiça.

Como já consignado no
decisum
objurgado, o recorrente possui movimentação financeira suficiente para arcar com as custas processuais. Ademais, apesar de alegar prejuízos no ano de 2021, não apresentou nenhuma prova acerca de rendimentos ou despesas no ano de 2022.

Quando da interposição do presente recurso, a recorrente limitou-se a colacionar os mesmos documentos apresentados na ação originária, não cuidando de apresentar novos documentos contemporâneos e hábeis a comprovar sua situação de miserabilidade.

Outrossim, pelos documentos coligidos aos autos, conforme págs. 85/91 do ID 3878552, em que pese o resultado no ano de 2021 com prejuízo de R$ 80.277,56 (oitenta mil, duzentos e setenta e sete reais, e cinquenta e seis centavos), observo que houve investimentos, dentre outras áreas, nos imobilizados (bens corpóreos), passando de R$ 630.739,97, no ano de 2020, para R$ 1.040.739,97, no ano de 2021. Já os veículos passaram do patamar de R$ 596.600,00, em 2020, para R$ 966.600,00, em 2021.

Logo, não há como conceber que o pagamento das despesas do processo sejam capazes de causar prejuízos a manutenção da Recorrente.

Tais elementos, a meu entendimento, são suficientes para comprovar a ausência da hipossuficiência alegada.

É de se registrar que inexiste parâmetro legal para ser aferida a condição de miserabilidade da parte que ingressa com a demanda, por isso é feita a análise das alegações com os documentos apresentados.

O C. STJ já reconheceu a possibilidade do Magistrado determinar a comprovação do estado de hipossuficiência financeira quando não vislumbrar elementos suficientes para o deferimento do beneplácito, independentemente de impugnação da parte adversa, vejamos:

“
[...]2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...](AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Como se pode observar dos argumentos supra, não há como entender pela juridicidade das alegações recursais.

Frisa-se, não bastasse, também não foram juntados documentos comprobatórios de suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que se somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam a sua manutenção, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Diante destas considerações, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.